Tribunal: TJDFT
Processo: 0736426-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão proferida em agravo de instrumento, o qual examinou a adequação de medida constritiva, a competência do juízo da execução e a impossibilidade de rediscussão de matérias preclusas, postulando o reconhecimento de omissões quanto à análise da certeza, liquidez e exigibilidade do título, da alegação de coação, da prescrição, da necessidade de outorga uxória e da competência do juízo executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão quanto à apreciação de fundamentos que, segundo a parte embargante, seriam capazes de alterar o resultado do julgamento, bem como aferir a adequação dos embargos para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinamse exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão impugnado enfrenta, de maneira fundamentada, todas as questões essenciais, inclusive quanto à adequação da constrição judicial e à competência do juízo da execução.
5. As teses referentes à certeza, liquidez e exigibilidade do título, à necessidade de outorga uxória e às alegações de coação e prescrição estão alcançadas pela preclusão.
6. Questões anteriormente rejeitadas em exceção de préexecutividade com trânsito em julgado não podem ser reabertas mediante impugnação à penhora.
7. A mera discordância com o entendimento do colegiado não caracteriza omissão.
8. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria tenha sido debatida, conforme art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.025, art. 1.026, § 2o, art. 642.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 070656678.2025.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 23.07.2025.